Tribunal: TJDFT
Processo: 0003785-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003785-73.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JACSON TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL e PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL S.A.). PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. OBRIGATORIEDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deve ser reconhecida “a legitimidade passiva ad causam em ação de revisão de benefício previdenciário complementar se deduzido pedido expresso e específico para que o Banco do Brasil S/A proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada (PREVI) e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo”. (Acórdão n. 952838, 20150020247798AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). 2. A possibilidade jurídica do pedido, por não ser mais tratada como condição da ação, nem pressuposto processual pelo Código de Processo Civil atual, passa a ser questão de mérito, ou seja, diz respeito à procedência, ou não, do pedido deduzido na petição inicial. 3. No caso, a ação proposta é necessária, útil e adequada para a obtenção do resultado pretendido pelo autor. 4. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida não traria nenhum resultado útil ao processo. 5. As Súmulas 291 e 427 do STJ estabelecem que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. 6. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu na data do acordo firmado na Comissão de Conciliação Prévia, que reconheceu a natureza salarial das horas extras. 7. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 8.O STJ firmou o entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 9. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia a integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, 8.8.2018. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) 10. O participante do plano pode restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do patrocinador, facultada a compensação, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 11.Tendo em vista que o participante somente terá direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, afasta-se a mora da entidade de previdência privada complementar antes desse momento, de modo que não incidem juros moratórios. 12. O patrocinador (Banco do Brasil S.A) deve recompor a sua quota parte da reserva matemática, porém, em razão do efeito devolutivo do recurso, deve-se manter a sua condenação na obrigação de pagar apenas a cota patronal ordinária sobre as horas extras. 13. Apelação da Previ conhecida e parcialmente provida. Apelação do Banco do Brasil S.A conhecida e não provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; b) artigos 17 e 18, caput e § 3°, ambos da LC 109/01, e 884 a 886 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. Articula impossibilidade de preservação do salário de participação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à interpretação do artigo 18 da LC/109/01, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25944290). A parte recorrida, por sua vez, pede que todas as publicações continuem sendo efetuadas em nome do advogado ROGÉRIO FERREIRA BORGES, OAB/ES 17.590 E OAB/DF 16.279. Na petição de ID 26445104, o recorrido pleiteia a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para prosseguimento da ação na modalidade de perdas e danos. Alternativamente pede autorização para redistribuição da ação perante a Justiça do Trabalho, com a consequente extinção destes autos sem resolução do mérito após a comprovação da distribuição no Juízo Trabalhista. Subsidiarimente pugna pela suspensão da execução do presente processo, a fim de viabilizar a regressão em face do banco empregador, já na justiça do trabalho, de modo que receba a reserva matemática devida e assim possa repassá-la a PREVI, para que então faça o recálculo de seu benefício, nos moldes requeridos na peça vestibular obreira. Pugna, ainda, pela suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com base na gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 18, caput e § 3°, ambos da LC 109/01, e 884 a 886 Código Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: "(...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar”(Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 16/8/2018). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil/2015 O recurso especial não deve seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 85, caput, e § 2o, do CPC, uma vez que para apreciar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se o entendimento mais recente: “Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). O mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1906739, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe1/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino que todas as publicações do recorrido continuem sendo efetuadas em nome do advogado ROGÉRIO FERREIRA BORGES, OAB/ES 17.590 E OAB/DF 16.279. Nada a prover quanto ao pedido de ID26445104, porquanto trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, que está limitado ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso IX, do RITJDFT), devendo o pedido ser formulado junto à autoridade competente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023